Tribunal: TJMT
Processo: 1031805-88.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031805-88.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RONICLEY LEITE DA SILVA - CPF: 054.749.121-29 (RECORRIDO), CLEITON MENESES DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 424.156.238-81 (ADVOGADO), ANA CARLA ROMEIRO LOPES - CPF: 115.384.374-90 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO ENTE MUNICIPAL. OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA E À RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A prestação jurisdicional deve ser completa, com enfrentamento de todas as partes integrantes da relação processual e das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. Configura vício de nulidade a sentença que, embora examine o mérito da demanda, deixa de se manifestar sobre a situação jurídico-processual de ente que integra o polo passivo, sem analisar sua legitimidade, responsabilidade ou eventual exclusão da lide.

3. A ausência de pronunciamento judicial quanto ao Município compromete a definição da extensão subjetiva da decisão e inviabiliza a adequada formação da coisa julgada.

4. Trata-se de
error in procedendo
, passível de reconhecimento em sede recursal, inclusive de ofício.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença de ID 351154864, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RONICLEY LEITE DA SILVA
e
ANA CARLA ROMEIRO LOPES
para anular os efeitos de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e determinar providências em face do DETRAN/MT.

Em suas razões recursais (ID 351154867), sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional completa, ao argumento de que, embora figure no polo passivo da demanda, não houve qualquer análise de sua legitimidade, tampouco pronunciamento judicial específico a seu respeito, nem imposição de obrigação ou exclusão formal da lide. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, o julgamento de improcedência dos pedidos em relação ao Município.

Contrarrazões apresentadas no ID 351154868.

Pois bem.

A controvérsia recursal não se volta ao mérito da infração de trânsito, mas à alegada nulidade da sentença por ausência de manifestação judicial quanto à posição processual do Município de Rondonópolis.

Assiste razão ao recorrente.

Da análise da sentença de ID 351154864, verifica-se que o juízo de origem apreciou o mérito da demanda sob a perspectiva da ilegalidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, proferindo comandos direcionados exclusivamente ao DETRAN/MT, responsável pelo prontuário da CNH e pela imposição da penalidade administrativa.

Entretanto, embora o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS integre formalmente o polo passivo da demanda, não houve qualquer enfrentamento expresso acerca de sua legitimidade passiva, tampouco manifestação quanto à existência ou inexistência de responsabilidade administrativa própria no contexto da autuação.

A omissão não é meramente periférica. Trata-se de ausência de pronunciamento jurisdicional sobre parte regularmente integrada à relação processual.

A jurisdição deve ser prestada de forma completa, com apreciação de todos os sujeitos processuais e das questões relevantes por eles suscitadas. A ausência de definição quanto à situação jurídica de um dos réus impede a estabilização da relação processual, compromete a formação da coisa julgada e gera incerteza quanto à extensão subjetiva dos efeitos da decisão.

No caso, a sentença não excluiu o Município do polo passivo, não reconheceu sua ilegitimidade, não lhe impôs obrigação, nem sequer analisou sua atuação no contexto do auto de infração que originou o processo administrativo.

Tal cenário configura vício de fundamentação e de prestação jurisdicional, porquanto o provimento judicial deve ser certo, determinado e completo em relação às partes que compõem a lide.

A ausência de definição quanto ao Município inviabiliza, inclusive, a adequada execução do julgado e a delimitação dos efeitos da decisão, o que evidencia a necessidade de correção do vício.

Não se trata, aqui, de simples deficiência argumentativa, mas de efetiva omissão estrutural da sentença, apta a ensejar sua anulação.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento, com apreciação expressa da situação jurídica do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS no polo passivo da demanda, inclusive quanto à sua legitimidade e eventual responsabilidade.

Fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de improcedência, ante o reconhecimento do vício processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de ID 351154864, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com apreciação integral das questões relativas ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026